Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732603-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE COSTA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença (0747063-91.2022.8.07.0016), requerido pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de impugnação do ora agravante, relativamente à alegação de impenhorabilidade de verba salarial via SISBAJUD, sob o fundamento de que o executado não demonstrou a natureza alimentar do valor constrito. O ente agravado apresentou contrarrazões (ID. 64570401), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil1 (CPC) incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi prolatada sentença definitiva no feito de origem (ID 209947133), nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença em que aobrigação de pagar foi cumprida mediante quitação do débito, conforme demonstrado nos autos. Nesse sentido, efetuado o depósito dos valores pelo ente demandado, julgo extinto o cumprimento de sentença ante a SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos moldes dos art. 924, inc. II, do CPC, c/c art. 513 do CPC. Sentença registrada e transitada em julgado nesta data, ante a ausência de interesse recursal. P. I. Cumpridas as diligências acima, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 16:19:27. Como se observa, a controvérsia que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento já foi dirimida, não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional, de modo que resta caracteriza a perda superveniente do objeto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS (OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO). CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. I. Proferida superveniente decisão monocrática homologatória dos cálculos contábeis (1a instância), alvo de discussão de honorários de sucumbência, tem-se a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que essa homologação substitui a decisão impugnada pelo presente recurso. II. Por conseguinte, o agravo de instrumento está prejudicado em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). III. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1915348, 07144430620248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator